Tribunal: CARF
Processo: 18470.723268/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723268/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARINO OLIVEIRA SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da ausência de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723268/2011-11
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$3.777,26 relativo ao ano-calendário de 2007, em
virtude da apuração da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
informados em DIRF para o CPF do contribuinte. A descrição dos fatos e o
enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Verifica-se que o contribuinte apresentou a solicitou retificação do lançamento –
SRL (fl.2) informando que foi feita a declaração de ajuste anual retificadora,
apurando o saldo de imposto a pagar no valor de R$1.883,74, porém, não foi a
mesma enviada para RFB. O contribuinte não contestou o valor considerado
omitido e juntou cópias dos DARFs relativos ao pagamento do imposto de renda
devido (código 0211) no valor de R$1.883,70 (6x R$313,95).
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
4 de agosto de 2010, foi proferido o Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório de fls. 38 a 41, no qual foi mantida a tributação dos rendimentos de
R$20.126,23 e alterado o imposto suplementar de R$3.777,26 para R$1.317,29.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, e apresentou manifestação de
inconformidade (fl.47) onde alega, em síntese, que entregou protocolo da RFB –
Agência Laranjeiras/RJ a declaração retificadora, bem como os DARFs originais
relativos ao pagamento do imposto nela apurado, sendo então formalizado um
processo. Argumenta, ainda, que foi informado na Receita Federal – Agência
Madureira de que não teriam sido utilizados os pagamentos do referidos DARFs
no cálculo do imposto. Requer seja revisto o lançamento, por entender que não
há nada a pagar.
A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723268/2011-11
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO.
Constatada a correção do despacho decisório, e não tendo o contribuinte
apresentado novos argumentos nem documentos sobre a parcela remanescente
do crédito tributário, é de se manter o crédito tributário remanescente do litígio.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância de acordo com o rastreamento dos
Correios, em 10/04/2017, o sujeito passivo interpôs, em 10/05/2017, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai apenas sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O contribuinte não se insurge contra a omissão de rendimentos lançada, apenas
alegou que pagou parte do tributo devido, o que foi acolhido em virtude da revisão de ofício,
tendo o valor do imposto suplementar sido alterado de R$3.777,26 para R$1.317,29.
Em seu recurso o contribuinte novamente não se insurge contra a matéria
remanescente nos autos, ou seja, contra a omissão de rendimentos.
Trata de matéria estranha ao lançamento, uma vez que não se houve glosa de
despesas com dependente e como instrução, sendo irrelevantes os documentos por ele juntados
com seu recurso.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como
se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão
recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723268/2011-11
4
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no
3302- 010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de
26/01/2021)“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL(COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a
impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário
o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
ausência de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original